Tribunal: TJSP
Processo: 2278183-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Verba honorária sucumbencial em sede de impugnação acolhida – Arbitramento de honorários advocatícios por equidade – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Verba fixada em R$100,00 que se mostra ínfima e inadequada no caso vertente – Observância do art. 85, §8o do CPC/2015 – Embora o excesso de execução demonstrado e acatado pelo MM.

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Verba honorária sucumbencial em sede de impugnação acolhida – Arbitramento de honorários advocatícios por equidade – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Verba fixada em R$100,00 que se mostra ínfima e inadequada no caso vertente – Observância do art. 85, §8o do CPC/2015 – Embora o excesso de execução demonstrado e acatado pelo MM. Juízo 'a quo' seja de apenas R$74,15, a fixação dos honorários advocatícios por equidade deve levar em consideração o trabalho desenvolvido pelo causídico, que obteve o acolhimento da impugnação apresentada – Necessária adequação da verba honorária para patamar que remunere adequadamente o profissional que se impõe – Honorários advocatícios alterados para R$ 300,00 em observância aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000982310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278183-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Brotas, em que é agravante
MUNICÍPIO DE BROTAS, é agravada MARIA PIA FORMICA LOPES
COIMBRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2278183-69.2020.8.26.0000
2
Agravo de instrumento no 2278183-69.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Município de Brotas
Agravada: Maria Pia Formica Lopes Coimbra
Comarca: Brotas 1a Vara Judicial
Voto no 33.938
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Verba
honorária sucumbencial em sede de impugnação acolhida
Arbitramento de honorários advocatícios por equidade

Pretensão à reforma Admissibilidade Verba fixada em
R$100,00 que se mostra ínfima e inadequada no caso
vertente
Observância do art. 85, §8o do CPC/2015

Embora o excesso de execução demonstrado e acatado pelo
MM. Juízo 'a quo' seja de apenas R$74,15, a fixação dos
honorários advocatícios por equidade deve levar em
consideração o trabalho desenvolvido pelo causídico, que
obteve o acolhimento da impugnação apresentada

Necessária adequação da verba honorária para patamar que
remunere adequadamente o profissional que se impõe

Honorários advocatícios alterados para R$ 300,00 em
observância aos princípios da equidade, razoabilidade e
proporcionalidade Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de a ação cautelar, preparatória de posterior ação
anulatória de débito fiscal, proposta por Maria Pia Formica Lopes
Coimbra contra Município de Brotas objetivando afastar a cobrança do
IPTU e taxa do lixo do exercício de 2020, no valor de R$18.774,83, que
estaria sendo exigido indevidamente por se tratar de imóvel destinado a
atividades rurais, com incidência do ITR.
A ação foi julgada parcialmente procedente afastando a
cobrança quanto ao IPTU, mas mantendo a cobrança da taxa do lixo,
sendo fixados honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o
valor do proveito econômico obtido, devidamente atualizado.
A autora propôs o competente cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2278183-69.2020.8.26.0000
3
para executar a verba sucumbencial mas, por sua vez, a Fazenda
Municipal impugnou os cálculos que, no seu entender, conteriam
excesso de execução alegando que era cobrado o valor de R$2.171,33
enquanto o correto seria R$2.097,18.
Assim, o MM. Juízo 'a quo' acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, homologando o cálculo com a concordância
da autora, porém deixou de fixar os honorários advocatícios de
sucumbência correspondentes.
Opostos embargos de declaração pelo Município de
Brotas, a omissão foi suprida por aquele juízo, tendo sido fixados
honorários advocatícios de R$100,00 (cem reais).
Contra essa decisão (pág. 65 dos autos originários no
0000565-72.2020.8.26.0095) é que foi interposto o presente agravo de
instrumento objetivando a majoração da verba honorária.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Inicialmente, convém obtemperar que as regras contidas
nos artigos 10 e 933 do CPC/2015 devem ser analisadas à luz do
princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II,
do CPC/2015) e também em consideração ao contraditório útil, que
torna dispensável prévia oitiva das partes quando sua manifestação não
tiver o condão de influenciar eventual decisão.
Veja-se, acerca do tema, o enunciado 03 do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
Assim, entendo que razão assiste à Fazenda Municipal.
Ainda que o excesso de execução apontado seja no
importe de R$74,15, que é a diferença entre o valor cobrado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2278183-69.2020.8.26.0000
4
exequente, ora agravada (R$2.171,33) e o valor encontrado pelo
Município-agravante
(R$2.097,18),
a
fixação
dos
honorários
advocatícios em R$100,00 (cem reais) não se mostra razoável no caso
vertente.
De fato, por meio da apreciação equitativa, a lei outorga
ao Juiz o poder de aplicar o justo na hipótese, autorizando que a norma
abstrata seja moldada de acordo com as peculiaridades da situação
trazida pela realidade, consoante a sensibilidade do julgador.
Nesse sentido:
“Equidade”, segundo sua concepção clássica, constitui "a solução
que se obtém pela consideração harmônica das circunstâncias
concretas". É técnica que não se opõe à lei; pelo contrário, "a
completa, a torna plena" (FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução
ao Estudo do Direito. Técnica, decisão, dominação. Editora Atlas
S.A.: São Paulo, 5a ed., 2007, p. 248).
Vale ressaltar que, sobre a fixação dos honorários
advocatícios, como na hipótese dos autos, o entendimento do C. STJ é
no sentido de somente revisar o 'quantum' arbitrado quando se mostrar
incompatível com o trabalho desenvolvido pelo causídico:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR
EQUIDADE.
VALOR
IRRISÓRIO
OU
EXORBITANTE.
POSSIBILIDADE DE REFORMA. MAJORAÇÃO PARA 1% DO
VALOR DA CAUSA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no
sentido de que a fixação da verba honorária de sucumbência cabe
às instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação
equitativa
e avaliação subjetiva do julgador diante das
circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão pela qual é
insuscetível de revisão em recurso especial, ante o óbice do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 2. Da mesma forma,
convencionou esta Corte que a desproporção entre o valor da
causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios
não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da
verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva
complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo
causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. 3. Todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2278183-69.2020.8.26.0000
5
a jurisprudência tem superado o óbice da Súmula n. 7 do STJ para,
atendendo ao princípio da razoabilidade, considerar irrisórios ou
ínfimos os honorários advocatícios fixados em patamar inferior a
1% do valor da causa. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no
REsp 1547283 / RN, 4a T., Min. Luis Felipe Salomão, j.
20/08/2019, DJe 23/08/2019). destaquei
Insta consignar que o arbitramento por equidade deve se
pautar pelo equilíbrio e proporcionalidade, evitando-se onerar em
demasia a parte e, por outro lado, valorizando a atuação do profissional
de maneira a adequar o seu montante à realidade dos autos tendo em
vista o princípio da razoabilidade.
E, no caso vertente, tem-se que a verba honorária foi
fixada em observância ao princípio da causalidade, vez que a Fazenda
Municipal impugnou os cálculos apresentados pela parte e logrou
desconstituir o excesso de execução.
Todavia, o arbitramento se deu com modicidade, eis que
fixados os honorários advocatícios em R$100,00 (cem reais) que,
realmente, se mostra ínfimo e inadequado ao trabalho desenvolvido pelo
patrono da agravante.
Nesse sentido o entendimento desta 18a Câmara de
Direito Público em acórdão de minha relatoria:
“Agravo de instrumento Execução fiscal IPTU Exercícios de
2016 a 2018 Decisão que homologou pedido de desistência do
exequente para excluir a executada Oliva PS Administração de
Bens Ltda. do polo passivo da ação, extinguindo-se o feito com
relação a ela e prosseguindo-se quanto aos demais coexecutados
Arbitramento de honorários advocatícios por equidade Pretensão
à reforma para que seja fixada a verba honorária em 10% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015

Inadmissibilidade Verba fixada em R$1.000,00, por equidade,
que se mostra adequada no caso vertente Observância do art.
85, §8o do CPC/2015
Em razão do baixo valor atribuído à
causa (R$1.934,42) e tendo em vista o trabalho desenvolvido
pelo causídico, que obteve a desistência do feito por parte do
exequente com relação à pessoa jurídica e o decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2278183-69.2020.8.26.0000
6
levantamento do protesto das CDAs que fundamentam o
pedido, tem-se que eventual redução daquela verba deixaria de
remunerar adequadamente o patrono da coexecutada Decisão
mantida
Recurso desprovido” (Agravo de instrumento no
2103372-33.2020.8.26.0000, j. 22/06/2020). grifei
Na mesma trilha se posiciona a E. 14a Câmara de Direito
Público:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Embargos
à
Execução
Fiscal.
Reconhecimento da prescrição da dívida e extinção da ação
executiva. Majoração da sucumbência em favor do apelante.
Cabimento. Aplicação do §8o do art. 85 do CPC. Adequação do
montante à realidade estampada nos autos, tendo em vista os
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
equidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido”
(Apelação Cível no 1056664-90.2017.8.26.0114, 14a Câmara de
Direito Público, rela Desa Silvana Malandrino Mollo, j.
01/06/2020). destaquei
Por conseguinte, tenho que a reforma da r. decisão
agravada é de rigor para o fim de alterar referida verba honorária para
R$ 300,00 (trezentos reais).
Quanto aos honorários recursais, passo a seguir a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp
1573573/RJ), no sentido de que somente é cabível a majoração dos
honorários advocatícios nos casos de não conhecimento integral ou
improvimento do recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo
órgão colegiado competente, o que não é a hipótese dos autos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator